Tribunal: STF
Processo: ARE 1376471
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário à anotação de que a suposta ofensa ao texto constitucional teria ocorrido de forma reflexa, bem como por entender aplicável, na espécie, o enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Nas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta os fundamentos da decisão agravada. Alega que a matéria é exclusivamente de direito e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi interposto com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de origem, que restou assim ementado:



    AÇÃO CIVIL PÚBLICA Escola Estadual - Obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) - Pretensão do Ministério Público de compelir o Estado à regularização da estrutura física de Escola Estadual no Município de Diadema - Preliminar de incompetência da Vara da Infância e da Juventude rejeitada. Questão corretamente decidida pela C. Câmara Especial. Matéria alheia ao Direito da Infância e da Juventude. Dever do Poder Público de obter o mencionado AVCB na prevenção contra incêndios, protegendo a integridade física dos alunos, servidores e munícipes. Mérito. Previsão na Constituição Federal e na Lei Estadual nº 1.257/15 Inexistência de ingerência do Poder Judiciário ou ofensa à tripartição dos poderes Dilação do prazo para regularização que, mesmo considerados os fundamentos do r. decisum, se reduz para 45 dias contados da publicação do presente julgado Multa necessária como medida coercitiva Precedente desta C. Câmara e desta E. Corte - Sentença reformada Apelo da Fazenda desprovido. Apelo do Ministério Público provido em parte. 



    Em suas razões, o recorrente, em síntese, aponta violação ao art. 2º, 5º, II, 37, caput, e 167 da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que o acórdão recorrido violou os princípios da separação dos poderes e da previsão orçamentária, posto que, a escolha sobre quais políticas públicas serão prioritárias, levando em consideração os recursos orçamentários disponíveis, deve partir do Poder Executivo e do Poder Legislativo.



    Aduz, ainda, que o pedido apresentado expressa uma tentativa de busca de ingerência do Judiciário em assunto afeto à Administração Pública.



    Esse é o relatório. Decido.



    2. A abertura da instância era mesmo inviável.



    De início, no que se refere à alegada ofensa ao princípio da separação dos poderes (CF, art. 2º), esta Corte já assentiu que é “[...] possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo” (ARE 1.015.529 AgR, ministro Ricardo Lewandowski).



    Sobre o tema destaco os seguintes precedentes: 



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. REFORMA DE ESCOLA EM ESTADO PRECÁRIO DE CONSERVAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.8.2013. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido 



    (ARE 886.710 AgR, ministra Rosa Weber) 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICAS PÚBLICAS. DESCUMPRIMENTO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. IMPLEMENTAÇÃO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica reexaminar o conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF.



    II – É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo.



    III – Deixo de majorar os honorários recursais previstos no art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não foram aplicados pelo juízo de origem.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º do CPC.”



    (ARE 1.015.529 AgR , ministro Ricardo Lewandowski) 



    Para além disso, rever o posicionamento do Tribunal Estadual no tocante à possibilidade de o Judiciário determinar ao Estado, quando inadimplente ou em situações excepcionais, a implementação de políticas públicas, passaria, necessariamente, pelo reexame fático-probatório, incidindo, na espécie, o enunciado n. 279 da Súmula/STF, medida inviável em sede extraordinária.



    Quanto à questão posta no apelo extremo acerca da limitação orçamentária para o cumprimento da obrigação de fazer determinada na sentença da ação civil pública, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “o Poder Público, ressalvado a ocorrência de motivo objetivamente mensurável, não pode se furtar à observância de seus encargos constitucionais” (RE 820.910 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski). 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.



    4. Publique-se.



Brasília, 4 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator